Tribunal: TJBA
Processo: 0062485-38.2011.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0062485-38.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCO AURELIO DOS SANTOS SOUSA e outros (5) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido de reajuste da Gratificação de Atividade Policial (GAP), formulado por servidores militares estaduais com base na Lei nº 7.145/1997. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação; (ii) saber se é devido o reajuste da GAP com base na paridade com os reajustes do soldo, à luz do princípio da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos. III. Razões de decidir 3. Reconhecimento da natureza de trato sucessivo da verba pleiteada, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito e limita seus efeitos às parcelas vencidas além do quinquênio. 4. Mérito da demanda pacificado pelo Tribunal de Justiça da Bahia no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2), fixando tese no sentido da inexistência de direito à revisão da GAP, em razão da revogação tácita dos dispositivos legais pertinentes e da ausência de incremento real da remuneração com a mera incorporação de valores ao soldo. 5. Ausência de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que não houve redução do montante total da remuneração. IV. Dispositivo e tese 6. Apelo parcialmente provido para afastar a prescrição do fundo de direito, mantendo a improcedência dos pedidos. Tese de julgamento: "1. Nas ações que visam ao reajuste da Gratificação de Atividade Policial (GAP) dos servidores militares do Estado da Bahia, incide apenas a prescrição das parcelas vencidas além do quinquênio anterior à propositura da demanda, nos termos da Súmula 85 do STJ. 2. É indevido o reajuste da GAP com base na paridade com os reajustes do soldo, ante a revogação tácita dos dispositivos legais pertinentes e a inexistência de majoração global da remuneração." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X e XV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0062485-38.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCO AURELIO DOS SANTOS SOUSA e outros (5) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR